Tribunal: TJPA
Processo: 0003512-46.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003512-46.2015.8.14.0051
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM, CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO
EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL.
REJEITADA. MÉRITO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA VEDAÇÃO DA PRÁTICA DE NEPOTISMO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE FATOS NOVOS. ART. 493 DO CPC. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER REFERENTE À OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 13 DO STF. EXONERAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS E ABSTENÇÃO DE NOVOS SERVIDORES CUJA CONTRATAÇÃO CONFIGURA NEPOTISMO. RESSALVA REFERENTE À NOMEAÇÃO DE CARGOS POLÍTICOS EM QUE DEVE SER ANALISADA A RAZOABILIDADE E REQUISITOS DE IDONEIDADE MORAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO AGENTE. PRECEDENTES DO STF. CABIMENTO DE MULTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de extinção do processo por perda de objeto.
A pretensão exposta na petição inicial abrange a abstenção de contratações futuras que impliquem na prática de nepotismo e violação à Súmula Vinculante nº 13 do STF, inexistindo perda de objeto apenas em razão das exonerações já efetivadas.
Preliminar rejeitada.

2. Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a sentença que determinou o cumprimento da Súmula Vinculante nº 13 do STF com a exoneração dos servidores contratados em violação à referida súmula e abstenção de novas contratações que impliquem na prática de nepotismo.

3. Não há razões para rejeitar os fatos novos apresentados pelo Apelado após o ajuizamento da ação, uma vez que se enquadram na disposição contida no art. 493 do CPC/15, já que se trata de informações referentes à troca de gestão da municipalidade e da manifestação de interesse no prosseguimento da ação em razão da permanência da prática de nepotismo.

4. A procedência da ação deve ser mantida, pois com a petição inicial, o Autor juntou a comprovação da prática de nepotismo no âmbito do Município, em relação à contratação de servidores temporários e comissionados, os quais não podem ser afastados do alcance da restrição imposta pela Súmula Vinculante nº 13. Já a exoneração dos referidos servidores após o ajuizamento da ação, não pode servir como fundamento para extinção do processo sem resolução de mérito, conforme exposto na análise da preliminar de perda de objeto suscitada pelos Recorrentes.

5. Assim, seja para confirmar o afastamento dos agentes que se encontravam investidos na função pública em violação ao verbete sumular ou, para coibir que práticas de tal natureza voltem a ocorrer no âmbito do Município, deve ser mantida a obrigação de fazer constante na sentença, referente à vedação da prática de nepotismo.

6. A imposição de multa não implica em interferência indevida do Poder Judiciário no Executivo, uma vez que tal medida se mostra necessária para dar efetividade à decisão com o efetivo cumprimento pelo Poder Público.

7. Conforme disposto no art. 537, § 1º do CPC, a multa pode ser modificada até mesmo de ofício, não se podendo, portanto, afirmar que a fixação da multa em patamar superior ao requerido inicialmente configura decisão
extra petita.

8.
Recursos conhecidos e desprovidos à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO às apelações cíveis, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 27 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS (processo nº 0003512-46.2015.8.14.0051 - PJE) interpostas por MUNICÍPIO DE SANTARÉM e CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Apelado em face dos Apelantes.

Na petição inicial, o Autor aduziu, em síntese, que após a veiculação de informações pela mídia local acerca da prática de nepotismo na gestão municipal, houve a instauração da notícia de fato nº 009/2014-MP/9ªPJ, posteriormente convertida no Procedimento Administrativo nº 006/2014-MP/9ªPJ, que acarretou na expedição de recomendação nº 007/2014-9ªPJ/MP/SANTARÉM ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara Municipal de Santarém contendo providências a serem adotadas para coibir a prática de nepotismo, o que não fora respondido pelas referidas autoridades municipais.

Após regular trâmite processual, o juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC:

(...) a) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇO CIVIL PÚBLICA proposta pelo Ministério Público Estadual e DETERMINO ao Município de SANTARÉM/PA e à CÂMARA DE VEREADORES que cumpram integralmente os termos da súmula vinculante nº 13 quando da nomeação de cargos em Comisso, sob pena de nulidade dos atos de nomeação, ficando expressamente vedada a prática de nepotismo, inclusive nepotismo cruzado.

b) CONDENO o Município de SANTARÉM/PA e a CAMARA DE VEREADORES às seguintes OBRIGAÇÕES DE FAZER:

a. EXONERAR, no prazo de dez dias, o servidor ROOSEVELT JOSÉ SOUSA;

b. EXONERAR todos os servidores que ocupam cargo de confiança e temporários, que estejam enquadrados nas proibições trazidas pela Súmula Vinculante nº 13;

c) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de declaração de nulidade de atos (item V de fls. 24), eis que o Ministério Público não indicou exatamente quais seriam esses atos, e ainda, pelo fato de não ser possível em sede de controle difuso a declaração de inconstitucionalidade com efeito erga omnes;

Estabeleço como multa diária em caso de descumprimento da obrigação constante no item “a”, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a cada nomeação irregular, multa essa que recairá sobre o patrimônio pessoal da autoridade nomeante.

Ciência ao Ministério Público, ao Presidente da Câmara de Vereadores e ao Município de Santarém.

Atentem-se os réus que, nos termos do artigo 77, inciso IV, e parágrafo 2º, do Código de Processo Civil as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Sem custas ou honorários.

Sem remessa necessária, eis que a presente sentença tem por fundamento sumula vinculante do STF. Inteligência do artigo 496, §4º, inciso I, do CPC:

Art. 496.

Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se (...)

Em razões recursais (Num. 2389773 - Pág. 1/11) o Município de Santarém sustenta a impossibilidade de serem considerados os fatos novos apresentados pelo Apelado antes da prolação da sentença.

Sustenta a inexistência de nepotismo e que, cumpre integralmente os termos da Súmula Vinculante nº 13 em relação à nomeação de cargos em comissão, o que é corroborado pela edição do Decreto nº 454/2017-SEMGOF que trata da vedação da prática de nepotismo no âmbito do município.

Defende a impossibilidade de manutenção da obrigação de fazer referente à exoneração dos servidores ocupantes de cargo de confiança e temporários enquadrados nas proibições da Súmula Vinculante nº 13 do STF, aduzindo que os servidores citados pelo Autor da ação já foram exonerados conforme informado antes da prolação da sentença, inclusive em relação ao servidor ROOSEVELT JOSÉ DE SOUSA, o que implica ainda em perda de objeto da ação e consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

Sustenta, por fim, o não cabimento de multa em caso de descumprimento da decisão, por ter sido fixada em patamar superior requerido na petição inicial, bem como por representar interferência direta do Poder Judiciário no Poder Executivo.

A Câmara Municipal de Santarém também apresentou recurso de apelação (Num. 2389775 - Pág. 1/5) aduzindo que os Servidores Roosevelt José dos Santos e Regina Socorro Siqueira Sousa foram exonerados em dezembro de 2016 e atualmente não possuem cargo público no Município de Santarém, inexistindo atualmente no âmbito Municipal qualquer ato que contraria a Súmula Vinculante nº 13 do STF.

Sustenta que há perda de objeto da ação, em razão do término do mandato parlamentar das pessoas indicadas na petição inicial, bem como da exoneração de servidores.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão dos Apelantes e requerendo o desprovimento dos recursos (Num. 2389774 - Pág. 1/12 e Num. 2389776 - Pág. 1/6).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (Num. 2918382 - Pág. 1/9).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação, passando a apreciá-los em conjunto em razão da identidade de matérias tratadas nos apelos.

Havendo preliminares, passo a analisa-las.

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA PERDA DO OBJETO.

Os Apelantes sustentam que, em razão da exoneração dos servidores indicados na petição inicial, há perda de objeto da ação, contudo constata-se que as exonerações somente foram efetivadas após a ciência do ajuizamento da ação, não se podendo falar em cumprimento espontâneo, mostrando-se necessária a confirmação do pronunciamento judicial para a efetivação da medida.

Ademais, a pretensão exposta na petição inicial abrange a abstenção de contratações futuras que impliquem na prática de nepotismo e violação à Súmula Vinculante nº 13 do STF, inexistindo perda de objeto apenas em razão das exonerações já efetivadas.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a sentença que determinou o cumprimento da Súmula Vinculante nº 13 do STF com a exoneração dos servidores contratados em violação à referida súmula e abstenção de novas contratações que impliquem na prática de nepotismo.

Inicialmente, não assiste razão ao Município de Santarém em relação à alegada impossibilidade de apreciação dos fatos novos apresentados pelo Autor, isso porque os fatos posteriores ao ajuizamento da ação apresentados na origem (Num. 2389770 - Pág. 1/18) foram referentes à troca de gestão da municipalidade, tendo o Apelado informado as mudanças ocorridas e manifestado o interesse no prosseguimento da ação, em razão da permanência da prática de nepotismo.

Assim, não há razões para rejeitar os fatos novos apresentados, uma vez que se enquadram na disposição contida no art. 493 do CPC/15. Vejamos:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Desta forma, não há irregularidade na sentença no tocante à apreciação dos fatos novos informados pelo Apelado.

Em relação à prática do nepotismo, necessário transcrever o teor da Súmula Vinculante nº 13 do STF:

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.

Do teor da Súmula, resta evidente a vedação no âmbito da administração direta e indireta da prática de nepotismo direto ou cruzado, este último compreendido como aquele em que há ajustes para a nomeação de parente em pessoa jurídica diversa daquela em que se encontra a autoridade pública.

Mas não é só isto. O pretório excelso diante da análise de casos concretos, firmou o entendimento de que a vedação contida na Súmula Vinculante nº 13 não abrange cargos de natureza política, ressalvando-se que o afastamento da incidência da Súmula nestes casos não é absoluto, devendo prevalecer a restrição quando, mesmo diante da nomeação para cargo político, o ato evidencie falta de razoabilidade pela manifesta ausência de qualificação técnica ou idoneidade moral do agente a ser investido na função pública.

Neste sentido, destaca-se o julgado de relatoria do Ministro Roberto Barroso no AgR na Rcl 28.024:

Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Nepotismo. Súmula Vinculante 13. 1.
O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da Súmula Vinculante 13 a cargos públicos de natureza política, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral.
Precedentes. 2. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a ausência de razoabilidade da nomeação.

[Rcl 28.024 AgR, rel. min. Roberto Barroso, 1ª T, j. 29-5-2018, DJE 125 de 25-6-2018.]

No caso ora analisado, o Juízo de origem fundamentou de maneira adequada a incidência da SV nº 13 do STF no âmbito municipal, haja vista ter ressalvado que a restrição constante na referida Súmula não abrange cargos de natureza política, exceto se o ato evidenciar manifesta falta de razoabilidade, conforme entendimento do STF transcrito alhures.

Ademais, a procedência da ação deve ser mantida, pois com a petição inicial, o Autor juntou a comprovação da prática de nepotismo no âmbito do Município, em relação à contratação de servidores temporários e comissionados, os quais não podem ser afastados do alcance da restrição imposta pela SV nº 13. Já a exoneração dos referidos servidores após o ajuizamento da ação, não pode servir como fundamento para extinção do processo sem resolução de mérito, conforme exposto na análise da preliminar de perda de objeto suscitada pelos Recorrentes.

Assim, seja para confirmar o afastamento dos agentes que se encontravam investidos na função pública em violação ao verbete sumular ou, para coibir que práticas de tal natureza voltem a ocorrer no âmbito do Município, deve ser mantida a procedência da ação.

Em relação a multa a ser aplicada em caso de descumprimento da decisão, esta também deve ser mantida, pois se trata de penalidade cabível nas obrigações de fazer e não fazer tal como a que se apresenta nestes autos, no tocante à vedação da prática de nepotismo, podendo a sanção ser aplicada até mesmo de ofício pelo magistrado a teor do que dispõe o art. 537 do CPC/15,
in verbis:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Registre-se ainda, que a imposição de multa não implica em interferência indevida do Poder Judiciário no Executivo, uma vez que tal medida se mostra necessária para dar efetividade à decisão com o efetivo cumprimento pelo Poder Público. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MULTA COMINATÓRIA - FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE. - É cabível a cominação de multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer
- Inexistindo descumprimento de obrigação constante da sentença transitada em julgado, torna-se inexigível os valores decorrentes da multa cominatória arbitrada para eventual descumprimento de obrigação de fazer.

(TJ-MG - AI: 10702084948000007 MG, Relator: Paulo Balbino, Data de Julgamento: 08/11/2018, Data de Publicação: 27/11/2018)

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE ESCOLAR. ESTRADAS MUNICIPAIS. DEVER DO MUNICÍPIO E DEMAIS ENTES DA FEDERAÇÃO.
MULTA PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE.
I - É dever do Poder Público Municipal oferecer transporte escolar gratuito a todas as crianças e adolescentes matriculados na rede municipal de ensino, em especial aos moradores da zona rural, que dependem incontestes deste meio de transporte para frequentarem as aulas. II - Para a efetivação do uso do transporte escolar, necessário se faz que as estradas estejam transitáveis, o que, no caso em voga, não se verifica, já que as provas dos autos demonstram que as estradas rurais encontram-se em péssimas condições de tráfego.
III - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa.
IV - A multa arbitrada está conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as condições econômicas do destinatário. REMESSA OBRIGATÓRIA CONHECIDA E IMPROVIDA.

(TJ-GO - Reexame Necessário: 00966188320118090102, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/05/2017)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO - CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS - CENTRO DE ZOONOSES - OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO - MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. De acordo com o art. 225, § 1º, VII, da CR/88, incumbe ao Poder Público proteger a fauna e a flora, sendo vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Compete ao Município a captação de animais de rua em situação de abandono, o controle da população, abrigamento e implementação de centro de controle de zoonoses.
É possível a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp 1474665/RS, julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia
.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10431150023429001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 05/06/2020)

Por fim, ao contrário do que sustenta o Município de Santarém, a fixação de multa em caso de descumprimento da obrigação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada nomeação irregular não é
extra petita
, uma vez que se trata de multa única por cada descumprimento e não multa diária, conforme requerido na petição inicial, a qual, se aplicada, poderia ultrapassar o valor constante na sentença.

Registre-se ainda, que conforme disposto no art. 537, § 1º do CPC, a multa pode ser modificada até mesmo de ofício, não se podendo, portanto, afirmar que a fixação da multa em patamar superior ao requerido inicialmente configura decisão
extra petita.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
, mantendo na íntegra a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 19 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2020